Tribunal: CARF
Processo: 11080.735112/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735112/2017-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.830 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Assunto
MULTA ISOLADA (NLMIC)
Recorrente
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento deste processo até o julgamento final
do processo de compensação e para determinar que este permaneça como principal do processo
de compensação no 10650.901814/2013-95.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ01 que julgou
improcedente impugnação interposta contra Notificação de Lançamento de Multa Isolada por
Compensação não Homologada (NLMIC).
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, requerendo o seu
cancelamento, alegando em síntese: a) em preliminar, a nulidade da Notificação de Lançamento,
sob o argumento de que a multa isolada somente poderia ter sido exigida depois da decisão
definitiva no PER/Dcomp que lhe deu origem; e, b) no mérito: b.1) inconstitucionalidade da
multa exigida, por ferir o direito de petição, insculpido no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da
Constituição Federal (CF) de 1988, bem como o princípio da proporcionalidade e do não
confisco, no artigo 150, inciso IV, dessa mesma Constituição e, b.2) a impossibilidade de sua
responsabilização pela multa, tendo em vista o disposto no artigo 132, caput e parágrafo único,
do CTN, tendo em vista que este dispositivo faz menção a tributos e não a créditos tributários.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735112/2017-13
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735112/2017-13

Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente, nos termos do
Acórdão no 101-000.415, às fls. 79/83, assim ementado:
ASSUNTO:
MULTA
DECORRENTE
DA
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe arguição de nulidade quando se verifica que a Notificação de Lançamento foi
lavrada por pessoa que detém competência para tanto, sem preterição ao direito de
defesa.
MULTA
DE
OFÍCIO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. INAPRECIAÇÃO DA ESFERA
ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DO PODER JUDICIÁRIO.
Não se aprecia a alegação de inconstitucionalidade de multa de ofício na esfera
administrativa, sendo prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo a sua
reforma, para que seja cancelada a multa isolada, alegando em síntese: I) em preliminar, a
conexão deste processo com o de no 10650.901814/2013-95 no qual se discute as Dcomp não
homologadas que deram origem ao lançamento da multa isolada em discussão neste processo;
assim, ambos os processo devem ser reunidos e julgados concomitantemente, evitando decisões
contraditórias; e, II) no mérito: 1) a nulidade do lançamento, sob o fundamento de que, a decisão
que não homologou a Dcomp foi impugnada, inclusive, com a interposição de recurso voluntário
ao CARF, ainda pendente de julgamento; assim, o lançamento somente poderia ter sido efetuado
depois da decisão definitiva no processo da Dcomp, desde que a decisão fosse desfavorável ao
contribuinte; se há defesa administrativa pendente de julgamento, o lançamento de ofício é
nitidamente prematuro, na medida em que não contempla adequadamente o fato gerador da
multa isolada, o que, por sua vez, acarreta sua nulidade por violação ao artigo 142, do CTN; 2)
inconstitucionalidade da multa exigida, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96; a
exigência de multa nos termos deste parágrafo somente é cabível no caso de falsidade da
declaração transmitida pelo sujeito passivo, o que não ocorreu no presente caso; além disto, a
aplicação automática dessa penalidade afronta o direito de petição consagrado no artigo 5o,
inciso XXXIV, alínea “a” da Constituição Federal (CF) de 1988; 3) a inconstitucionalidade da
multa exigida sob os argumentos de afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e
do não confisco; e, 4) incabível a responsabilidade por sucessão das multas tributárias: alegou
que o artigo 132 do CTN, atribui responsabilidade tributária ao incorporador somente em relação
aos tributos, não se referindo a crédito tributário ou a obrigação principal, excluindo-se quaisquer
penalidades.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
No entanto, questão administrativa preliminar prejudica o seu julgamento,
conforme demonstrado a seguir.
Consoante demonstrado no Relatório, este processo trata exclusivamente da
Notificação de Lançamento de Multa Isolada por Compensação não Homologada (NLMIC),
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735112/2017-13

decorrente da não homologação da Dcomp, objeto do processo administrativo no
10650.901814/2013-95 em que se discute o crédito financeiro utilizado na compensação.
O presente processo foi cadastrado no sistema e-Processo como principal do
processo de crédito, ou seja, o de crédito foi apensado a este.
Assim, o julgamento deste processo deve, obrigatoriamente, ser realizado
concomitantemente com o processo de crédito (Dcomp).
O processo de crédito foi analisado e julgado por esta Turma Ordinária cujos
membros do seu colegiado decidiram, por unanimidade de votos, anular a decisão de Primeira
Instância, com retorno dos autos à DRJ de origem para a prolação de uma nova decisão, sob o
fundamento de cerceamento de defesa da recorrente, dessa vez, enfrentando as questões de
mérito, suscitadas na Manifestação de Inconformidade, quanto à glosa dos créditos que
originaram a não homologação da Dcomp e, consequentemente, a multa isolada.
Assim, levando-se em conta a relação dependência deste processo com o de
crédito e ainda que o de crédito está apensado a este, entendemos que o julgamento de ambos
deve ser feito concomitantemente.
Em face do exposto, voto por converter o julgamento deste processo, em
diligência, para sobrestar o seu julgamento, no âmbito desta própria 1a TO/3a Câmara, até o
julgamento, nesta mesma Turma, do processo de crédito (Dcomp) no 10650.901814/2013-95 que
está apensado ao presente.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Fl. 139
DF CARF MF
Original